Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-62.2023.8.11.0096
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-62.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DECIO JOAO POZZOBON - CPF: 176.860.409-68 (APELADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE AO APELADO – ATRIBUIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA – LEGALIDADE DO EMBARGO NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao apelante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, não houve a comprovação de que o apelado era o proprietário ou possuidor do imóvel, tampouco de sua responsabilidade pelo desmatamento.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, demandando a comprovação de dolo ou culpa do autuado, além do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental (STJ, EREsp 1.318.051/RJ).

Não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a exigência de prova diabólica, ou seja, prova de fato negativo ou impossível. A ausência de prova da propriedade ou posse do imóvel pelo apelado impede que lhe seja imputada a responsabilidade pelo suposto desmatamento.

A legalidade do embargo ambiental aplicado depende da demonstração da regularidade do ato administrativo e da identificação do infrator. Sem a comprovação de que o apelado foi o responsável pela infração, não se pode considerar legítimo o embargo imposto.

A redução dos honorários advocatícios fixados na sentença é inviável quando o valor atribuído está em conformidade com o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e observa critérios como o grau de zelo do profissional e a importância da causa.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por DÉCIO JOÃO POZZOBON, anulando o Auto de Infração no 210331126 e o Termo de Embargo no 21034717, aplicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em razão de suposto desmatamento ilegal.

Em suas razões, o Estado alega que o apelado seria o proprietário do imóvel onde ocorreu o desmatamento, com base em registros no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e na Secretaria da Fazenda/MT. Afirma, ainda, que o embargo imposto foi legal e pleiteia a redução dos honorários advocatícios, argumentando que os valores fixados são excessivos considerando a simplicidade da demanda.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

O apelante fundamenta seu recurso na alegação de que Décio João Pozzobon seria o proprietário do imóvel onde ocorreu o desmatamento, com base em informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e na Secretaria da Fazenda/MT. Entretanto, o Estado não anexou qualquer documento aos autos que comprovasse a titularidade ou posse formal do imóvel pelo apelado, limitando-se a alegar, sem comprovação, a responsabilidade deste.

Conforme o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à parte que alega fato constitutivo de seu direito o ônus da prova. No caso, competia ao Estado demonstrar que o apelado era o proprietário ou possuidor do imóvel e que havia nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o desmatamento. Não havendo provas cabais, não se pode imputar a responsabilidade ao apelado.

Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a prova diabólica, ou seja, não se pode exigir que o requerido produza prova de fato negativo ou impossível, como demonstrar que não é o proprietário da área em questão. Assim, o ônus de provar a titularidade do imóvel recaía sobre o apelante, o que não foi cumprido.

Nesse contexto, cabe salientar que a responsabilidade administrativa ambiental, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é subjetiva, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa, além do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental. No presente caso, não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do apelado e o desmatamento descrito no auto de infração (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.6.2019).

Ainda, quanto à legalidade do embargo, deve-se observar que a imposição de tal medida exige a regularidade do processo administrativo e a comprovação de que o autuado é o responsável pela infração. No entanto, no presente caso, o Estado não comprovou de forma robusta a titularidade do imóvel pelo apelado, tampouco sua participação no ato de desmatamento que originou o auto de infração. Sem a demonstração da autoria, o embargo não pode ser considerado legítimo.

Além disso, como já mencionado, o ordenamento jurídico não admite prova diabólica, sendo inadmissível exigir que o apelado prove um fato negativo, como a inexistência de sua relação com o imóvel. O ônus da prova recaía sobre o apelante, que não se desincumbiu desse dever, razão pela qual a sentença que anulou o auto de infração e o termo de embargo deve ser mantida.

No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, entendo que tal pleito não merece prosperar. O valor foi estipulado em 10% e 8% sobre o valor da multa anulada, com base no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.

A análise dos autos revela que o valor dos honorários está adequado ao trabalho desempenhado e à complexidade da causa, que envolveu uma multa de valor significativo. Não há elementos que justifiquem a redução pleiteada pelo apelante.

Portanto, diante do exposto, mantém-se a sentença de primeira instância, que anulou o auto de infração e o termo de embargo, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% e 8% sobre o valor da multa anulada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024